Tribunal: TJPA
Processo: 0012661-04.2016.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-01-11

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0012661-04.2016.814.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA: Marabá
APELANTE:
Josué Moreira Gomes
ADVOGADO(A):

Vilma Rosa Leal de Souza
APELANTE:
Andriel do Nascimento Alves
ADVOGADO(A):

Def. Púb. Halline Karol Noceti Servilha
APELADA: A Justiça Pública
PROC. DE JUSTIÇA: Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
RELATOR:
Desembargador
Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ART. 157, § 2º, INCISO II, C/C ART. 71, TODOS DO CPB. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME QUE FOI ATRIBUÍDO AOS APELANTES PARA OS CRIMES DE FURTO E CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRETENSÃO INFUNDADA. DEMONSTRADO NOS AUTOS, TANTO PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS TRAZIDAS AO PROCESSO, QUANDO DOS PRÓPRIOS APELANTES, QUE O CRIME DE ROUBO REALMENTE OCORREU, TENDO AS VÍTIMAS SIDO AMEAÇADAS, QUANDO OS ACUSADOS SIMULARAM ESTAREM DE POSSE DE UMA ARMA DE FOGO, ALÉM DE TER SIDO AGREDIDA OUTRA VÍTIMA PARA QUE OS MESMOS SE APOSSASSEM DE SEUS BENS. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AO CASO EM ESTUDO. PRETENSÃO INCABÍVEL, POR TER SIDO O CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA EXERCIDA CONTRA A VÍTIMA. PRECEDENTE DO STF CITADO. REQUERIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL, PARA QUE ESTA POSSA SER APLICADA ABAIXO DE SEU MÍNIMO PERMITIDO. IMPOSSIBILIDADE. PENAS BASES QUE JÁ ENCONTRAM-SE EM SEU MÍNIMO LEGAL, SENDO IMPRÓPRIO PROCEDER DECOTE NAS MESMAS QUANDO AVERIGUADA ATENUANTE EXISTENTE, TUDO COM AMPARO NA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Marabá, em que são apelantes
JOSUÉ MOREIRA GOMES e ANDRIEL DO NASCIMENTO ALVES
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelações Penais interpostas por
Josué Moreira Gomes
, através de advogado constituído, e
Andriel do Nascimento Alves,
através da Defensoria Pública Estadual, objetivando ambas reformar a r. decisão do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que condenou ambos recorrentes à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias multa, tudo
pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, incisos II, c/c art. 71, ambos do Código Penal Brasileiro, do mesmo dispositivo legal
, devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narra a denúncia
que no dia 13 de julho de 2016, por volta das 22hs, a vítima Richerdy Werley Sena Fernandes, que estava caminhando na proximidade da maçonaria, foi surpreendida pelos apelantes que chegaram junto dela, em uma motocicleta e, simulando estarem portando uma arma de fogo, anunciaram o assalto e subtraíram do ofendido seu aparelho celular, fugindo do local logo em seguida.

Nesse mesmo dia, aproximadamente às 22hs:30min., os recorrentes, já no bairro Nova Marabá, usando do mesmo modus operandi, simulando estarem portando arma de fogo, roubaram o par de chinelos da vítima Mateus Arthur Carvalho Freitas.

Logo em seguida a esta última subtração, a Polícia Militar foi acionada, conseguindo efetuar a prisão dos acusados, ainda na posse dos pertences subtraídos, os quais foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foram reconhecidos pelas vítimas.

Em razões recursais

apresentadas por

Josué Moreira Gomes,
alega a defesa, inicialmente, a tempestividade do presente recurso e, no mérito recursal, postula a desclassificação da tipificação atribuída ao apelante para aquela constante no art. 155 do CPB, por entender inexistente qualquer grave ameaça ou agressão efetuada durante a ação delitiva. De forma subsidiária, requer a reanálise da dosimetria penal para que a pena que lhe foi imposta seja reduzida e modificado o regime inicial de seu cumprimento para o aberto.

Em razões recursais

manejadas pela defesa de

Andriel do Nascimento Alves,
alega esta que deverá ser aplicado ao caso sob exame o princípio da insignificância, já que inexpressivo o valor dos bens subtraídos das vítimas, desclassificando a conduta atribuída ao apelante para a de constrangimento ilegal e aplicando em seguida a suspensão condicional do processo. Caso não seja esse o entendimento da Corte, requer que seja aplicada a atenuante da confissão espontânea, não levando-se em consideração os termos da Súmula 231 do STJ e reduzindo a pena abaixo de seu mínimo permitido.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, que sejam ambos improvidos.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, opina pelo conhecimento e improvimento de todos os recursos.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade de ambos os recursos, conheço dos mesmos em sua integralidade.

Passo a analisar as teses apresentadas pelas defesas dos recorrentes no mérito recursal.
RECURSO DE JOSUÉ MOREIRA GOMES
1 - Da pretendida desclassificação do crime de roubo majorado para o crime de furto simples.

Postula a defesa a desclassificação da tipificação atribuída ao apelante para aquela constante no art. 155 do CPB, por entender inexistente qualquer grave ameaça ou agressão efetuada durante a ação delitiva.

Analisando tudo o que foi trazido ao processo, verifico que não há razão para prosperar tal tese defensiva, haja vista que o que foi dito, tanto pelas testemunhas, quanto pelos próprios denunciados em juízo, confirmam que o crime de roubo foi o delito praticado pelo apelante em concurso com o outro recorrente, não havendo motivo para proceder a desclassificação como requer sua defesa,
senão vejamos
:

O outro acusado, ANDRIEL DO NASIMENTO ALVES, em seu depoimento em juízo, mídia constante
à fl. 42
, confirmou os termos da denúncia acusatória, enfatizando que durante a ação criminosa o apelante Josué Moreira era quem descia da motocicleta e ia em direção as vítimas simulando que estivesse portando arma de fogo, antes de anunciar o assalto, o que configurou, no caso em análise, a grave ameaça exercida durante o crime em questão.

O apelante JOSUÉ MOREIRA GOMES, quando depôs perante o Juízo da causa, mídia de fl. 42
, confessou o crime que lhe foi imputado, afirmando que quando abordavam as vítimas já anunciavam que se tratava de um assalto, subtraindo em seguida seus pertences.

A vítima, RICHARDY WERLEY SENA FERNANDES, disse ao juízo da causa, mídia de fl. 42
, que os denunciados, quando o abordaram, anunciaram o assalto, simulando estarem com arma de fogo e, após a vítima entregar seu celular ao meliantes, estes a empurraram e retiraram em seguida o boné que se encontrava na cabeça do ofendido, sendo que este chegou a pedir seu boné de volta, tendo os acusados lhe dito que fosse embora caso contrário levaria tiro.

Pelo que se pode perceber, tanto nos depoimentos acima transcritos quanto nos demais presentes no processo, é que o crime de roubo realmente existiu, tendo os acusados, quando da ação delitiva, fingido estarem de posse de uma arma de fogo, subtraíram os pertences das vítimas, levando em consideração a grave ameaça que impuseram as mesmas por entender os ofendidos que suas vidas estavam em risco, sendo que, como no depoimento da vítima Richardy, esta enfatizou que foi empurrada quando lhe retiraram seu celular de sua posse, o que configura a violência empregada, além de ameaçarem atirar na mesma caso esta não fosse embora do local do crime.

Assim, percebo que existe realmente um arcabouço probatório bastante vasto e idôneo para fundamentar a decisão condenatória exarada nos autos pelo crime de roubo majorado, não existindo dúvida alguma quanto a autoria do crime em questão, pois comprovada não só a grave ameaça exercida, quanto também a violência empregada, não razão alguma para que se possa desclassificar o crime a que foi condenado o apelante para o de furto simples, já que provada a prática do crime de roubo consumado nos autos.
2 - Da pretendida reanálise da dosimetria penal.

De forma subsidiária, requer a reanálise da dosimetria penal para que a pena que lhe foi imposta seja reduzida e modificado o regime inicial de seu cumprimento para o aberto.

Analisando detidamente a dosimetria procedida às fls. 45/45-v, referente ao apelante JOSUÉ MOREIRA GOMES
, vejo que o magistrado de primeiro grau procedeu a mesma de forma totalmente justa para o caso em epígrafe, já que, inicialmente, em relação a pena base, este não averiguou nenhuma circunstância judicial desfavorável ao apelante, definindo a pena base em seu mínimo permitido, sendo que na segunda fase dosimétrica, o juiz reconheceu a atenuante da confissão espontânea, no entanto, não aplicou em respeito ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça existente na Súmula 231, que impede que circunstâncias atenuantes possam levar a pena para aquém de seu mínimo permitido em lei.

No mais, quanto a terceira fase da dosimetria, foi reconhecida a causa de aumento de pena pelo concurso de agentes, e aumentada a pena intermediária no mínimo permitido, que foi de 1/3 (um terço).

Logo, nada há de anormal na referida dosimetria que faça com que esta seja redefinida para outro patamar, posto que, como dito alhures, o magistrado procedeu de forma totalmente idônea e justa ao caso posto, devendo permanecer sua decisão
in totum
, por seus próprios fundamentos.
RECURSO DE ANDRIEL DO NASCIMENTO ALVES
1 - Da pretendida aplicação do princípio da insignificância ao caso sob exame.

Nas razões recursais

manejadas por este apelante,
alega este que deverá ser aplicado ao caso sob exame o princípio da insignificância, já que inexpressivo o valor dos bens subtraídos das vítimas, desclassificando a conduta atribuída ao apelante para a de constrangimento ilegal e aplicando em seguida a suspensão condicional do processo.

De princípio, como já enfatizado na análise do recurso do apelante anterior, foi deveras provado que o crime de roubo majorado foi o praticado pelos denunciados destes autos, tudo conforme as provas carreadas no processo, razão pela qual entendo improvida a pretensão em ver desclassificada a conduta de roubo para a de constrangimento ilegal, ou qualquer outra que por ventura tivesse sido suscitada, pois demonstrada não só a grave ameaça exercida pelos acusados, como também em relação a uma das vítimas, a violência empregada, já que esta chegou a ser empurrada para que os denunciados pudessem se apossar de seus bens.

Agora, no que tange a aplicação do princípio da insignificância ao referido caso, vejo que também a tese levantada não possui sustentáculo firme o suficiente para que prospere, já que entendo, como entendido tem sido também a jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal, que o princípio da insignificância não cabe em casos como o que foi posto neste processo, pois o presente crime se deu com emprego de violência e grave ameaça exercida contra a vítima, tendo a parte apelante agredido um dos ofendidos quando lhe empurrou, além de simular estar de posse de uma arma de fogo, tudo para que pudesse conseguir seu objetivo, que era subtrair os bens das vítimas, não se podendo aqui dar azo a tese ventilada e aplicar tal princípio ao caso em questão.

Nesse mesmo sentido
:
¿EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS.
PENAL. ROUBO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCOMPATIBILIDADE.
É inviável reconhecer a aplicação do princípio da insignificância para crimes praticados com violência ou grave ameaça, incluindo o roubo
. Jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. Recurso ordinário em
habeas corpus
não provido.¿ (STF. Rec. Ord. em HC. Nº 106.360 - DF. Rel. Rosa Weber.)
Grifei e destaquei
2 - Da requerida aplicação da atenuante da confissão espontânea para que a pena base seja imposta abaixo de seu mínimo legal.

De forma subsidiária, requer que seja aplicada a atenuante da confissão espontânea, não levando-se em consideração os termos da Súmula 231 do STJ e reduzindo a pena abaixo de seu mínimo permitido.

De plano vejo que esta pretensão recursal não poderá ser satisfeita, pois apesar do apelante ter confessado a prática do crime que lhe foi atribuído, o magistrado sentenciante dosou a pena base em seu mínimo permitido e, como o Superior Tribunal de Justiça, através de sua Súmula 231, impede a aplicação de circunstâncias atenuantes quando estas possam levar a pena base para abaixo de seu mínimo permitido, nada há de ser modificado no referido decisum pois em consonância não só com esta Corte de Justiça, como também com o próprio STJ.
¿
STJ - Súmula 231
: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.¿
¿
STJ - Súmula 83
: Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.¿

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes recursos e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO-LHES provimento,
mantendo na íntegra a sentença prolatada em primeiro grau, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro
.
Belém, 08 de setembro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator